Tribunal: TCU
Processo: 030.554/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15504/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.554/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelica Marques dos Anjos (XXX.203.081-XX); Joao Marcos Francisco Sampaio (XXX.081.674-XX); Leonardo Severiano de Albuquerque (XXX.664.334-XX); Milenna Briano Nunes de Oliveira (XXX.413.644-XX); Tatiana Bottentuit de Miranda (XXX.991.084-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.